Tribunal: TJSP
Processo: 2179694-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que determinou à exequente que procedesse à digitalização dos autos físicos, com amparo no Comunicado CG no 466/2020 – Necessidade de reforma - Dispositivo que prevê a mera possibilidade de digitalização dos autos, não impondo qualquer obrigação às partes – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso provido.